Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR AO REALIZAR MANOBRA À ESQUERDA E CRUZAR A VIA PRINCIPAL ATÉ PROVOCAR A INTERCEPTAÇÃO (“FECHADA”) DA TRAJETÓRIA PREFERENCIAL DE OUTRO VEÍCULO (MOTOCICLETA): CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E FIXADOS COM BASE NAS NOTAS FISCAIS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. LESÃO FÍSICA E DESCASO: AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL CONFIGURADO. NO MAIS, NOTÍCIA DE QUE O PILOTO PODERIA NÃO TER HABILITAÇÃO: COMUNICAÇÃO AO MPDFT E AO DETRAN/DF. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a reparação dos danos materiais e morais, em decorrência de acidente de trânsito. Insurgência da BSB LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA contra a sentença de procedência.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) a culpa pelo acidente de trânsito seria exclusiva do requerente, por trafegar em alta velocidade e sem carteira de habilitação; (b) “o condutor do veículo (2° Recorrente) não estava em função da BSB Locadora, a fim de justificar a responsabilidade empresarial, como forçosamente tenta emplacar a sentença vergastada”; (c) não há comprovação dos danos materiais e extrapatrimoniais; (d) seria o caso, subsidiariamente, de redução do quantum reparatório.
III. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, art. 34).
IV. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
V. Nesse contexto, não prospera a versão da recorrente (culpa exclusiva do requerente/recorrido), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (boletim de ocorrência – ID. 36289701; fotos de lesões físicas sofridas pelo requerente, do veículo e do local do acidente – ID. 36289702/05; vídeo do momento da colisão – ID 36289706 e orçamento/notas fiscais – ID. 36289707/08) aponta que o requerido (condutor), ao realizar manobra à esquerda com a intenção de cruzar a via principal (uma faixa de rolagem em cada um dos sentidos) na tentativa de estacionar o veículo do outro lado da via, deixou de observar se as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis, de forma a interceptar (“fechada”) a trajetória preferencial da motocicleta do requerente (HONDA/CG 150 TITAN) que trafegava regularmente, cujo condutor não teve tempo nem espaço para evitar a colisão frontal com o RENAULT/KWID 1.0 INTENSE.
VI. Por conseguinte, comprovada a culpa exclusiva do requerido condutor (locatário) pelo evento danoso, a recorrente (locadora), nos termos do entendimento sumular 492 do STF, deve reparar, de forma solidária, os danos materiais causados na motocicleta do requerente, devidamente comprovados por meio das notas fiscais (CPC, art. 373, II c/c CC, artigos 186 e 944 e Código de Trânsito, art. 34).
VII. Frise-se que a ausência de CNH, por parte do requerente (conforme alegado pelo recorrente e demonstrado por meio das mensagens de “whatsapp” em que o condutor da motocicleta afirma: “(sic) cara te pesso por favor eu to errado de não tá abilitado tudo bem mas quem bateu em mim foi o carro seus não fui eu que bati nele entendeu”), refletiria mera infração administrativa, e, no caso concreto, em nada teria contribuído para o acidente de trânsito.
VIII. Lado outro, os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
IX. Sendo assim, a situação vivenciada pelo requerente, em decorrência do acidente de trânsito, conforme consignado em sentença (existência de lesão física no autor; descaso dos réus diante da clareza da culpa quanto ao acidente; além do prejuízo financeiro de um encarregado de obras, que está há mais de dois anos sem a recomposição de seu dano), indubitavelmente configura fato constitutivo à reparação pelos danos extrapatrimoniais, pois comprovada afetação à esfera da integridade moral da personalidade do requerente.
X. Irretocável o valor da condenação (R$ 5.000,00), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).
XI. Por fim, tendo em vista a aparente conduta do ora recorrido em desacordo à legislação de trânsito (notícia de condução de veículo sem a devida habilitação), é se de determinar a remessa de cópia dos presentes autos eletrônicos ao MPDFT e ao DETRAN/DF, para os devidos fins.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Encaminhe-se, por ofício, cópia destes autos eletrônicos ao MPDFT e ao DETRAN/DF, para os devidos fins. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).